Tribunal: TCU
Processo: 047.544/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2731/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; em encaminhar cópia desta deliberação ao 4o Depósito de Suprimento, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, e à representante, acompanhada da instrução (peça 26); e determinar o arquivamento destes autos. 1. Processo TC- Processo 047.544/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 4o Depósito de Suprimento 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Wanderson Carlos de Jesus (OAB/DF 56.886), representando Copaf Ltda. (peça 7). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.